Tribunal: STF
Processo: RE 78225
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-05-21
Data de publicação: 1974-05-21

Ementa:
Taxa de fiscalização. Cinema. Inconstitucionalidade. 
O Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade da taxa de fiscalização e serviços diversos, exigida dos cinemas e previstas nas Leis 9.589, de 1966, e 9.996, de 1967, do Estado de São Paulo. - Recurso conhecido e provido.